Tribunal: TJBA
Processo: 8122175-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122175-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UDI SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAYMUNDO GOMES BARBOSA LIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAYMUNDO GOMES BARBOSA LIMA

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE DEMANDADA.

EXTINÇÃO
IMEDIATA
DO
PLANO
. INEXIBILIDADE DAS MENSALIDADES COM VENCIMENTO POSTERIOR AO CANCELAMENTO.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS ORDEM DE VOCAÇÃO OBSERVADA.

RECURSO DO AUTOR CONHE
CIDO

PARCIALMENTE
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8122175-36.2023.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados
BRADESCO SAUDE S/A e
UDI SERVICOS MEDICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NE
GAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO SAUDE S/A e CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO INTERPOSTO POR
UDI SERVICOS MEDICOS LTDA
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.